Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCI. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PELO MENOR DE IDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
2. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
3. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, além de a pena ter sido fixada no mínimo legal, em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, inexiste ofensa ao art. 593, alíneas “b” e “c”, do CPP.
4. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
5. Não há falar em bis in idem decorrente da incidência da agravante do art. 62, III, do CP, reconhecida no crime de tentativa de homicídio, concomitantemente com a condenação pelo crime de crime de corrupção de menores.
6. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do CP). 6.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1/2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e as lesões provocadas – golpe de faca na região cervical.
7. A instigação do menor ao uso de arma branca constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime de corrupção de menor.
8. Fixada pena superior a 8 anos de reclusão, deve ser fixado necessariamente o regime inicial fechado.
9. Recurso conhecido e desprovido.